Tribunal: TJPA
Processo: 0089217-09.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089217-09.2013.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: WANDERSON ALVES MOURAO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0089217-09.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES

ADVOGADOS: CLÁUDIO SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 16.306 E FELIPE SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 357 DO CPC/2015. FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO NÃO SUPRIDA POR DESPACHO GENÉRICO. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA RECONHECE A NULIDADE DA SENTENÇA QUANDO NÃO OBSERVADA A FASE SANEADORA. MERA REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que, em sede de Apelação Cível interposta pela CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI, anulou sentença por ausência da fase de organização e saneamento do processo (art. 357 do CPC), reconhecendo nulidade por error in procedendo. O embargante alegou omissão do acórdão em relação a aspectos como a existência de despacho saneador e a possibilidade de tratar os efeitos da revelia na própria sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar fundamentos que, segundo o embargante, afastariam a nulidade processual reconhecida, notadamente a existência de despacho saneador e a irrelevância da audiência de saneamento diante da revelia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 357 do CPC/2015 estabelece que, ao encerrar a fase postulatória, o juiz deve: (i) resolver questões processuais pendentes; (ii) delimitar as questões de fato que demandarão produção de provas, especificando os meios admitidos; (iii) definir a distribuição do ônus da prova (art. 373); (iv) delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito; e (v) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Além disso, o § 1º assegura às partes o direito de se manifestar sobre o saneamento, reforçando os princípios da cooperação, do contraditório substancial e do devido processo legal.

4.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, pois reconheceu expressamente que a ausência dessa etapa compromete a higidez do processo, sendo a nulidade por error in procedendo insanável por despacho posterior, ainda que denominado “saneador”.

5.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA é clara ao reconhecer a nulidade de sentenças proferidas sem o cumprimento do art. 357 do CPC. Destacam-se os seguintes precedentes:

o

TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053
, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024, que reconheceu cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de delimitação das controvérsias e intimação das partes para especificação de provas;

o

TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051
, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025, que reafirmou que a supressão da instrução e ciência das partes caracteriza julgamento surpresa;

o

TJPA, Ap. Cív. nº 0035558-90.2010.8.14.0301
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 30.04.2024, que entendeu que a inexistência da fase saneadora impõe a cassação da sentença por violar os princípios do contraditório e do devido processo legal.

6.

A jurisprudência do TJMG (Emb. Decl. nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025) também reforça que embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame da matéria com base em novos argumentos já superados pelo colegiado.

7.

A alegação de que os efeitos da revelia poderiam ser tratados em sentença foi devidamente refutada, visto que o vício da sentença decorreu da ausência de organização formal do processo, com definição clara do momento da citação e dos efeitos jurídicos decorrentes, não suprível ex post.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência ou decisão saneadora nos moldes do art. 357 do CPC/2015 configura nulidade absoluta da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório substancial e da cooperação.

2.

O despacho genérico que antecede a sentença não supre a fase de organização e saneamento exigida legalmente.

3.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à apresentação de fundamentos já analisados e rejeitados, salvo vícios expressos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 357, 373, 489, § 1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025.
TJPA, Ap. Cív. nº 0035558-90.2010.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 30.04.2024.
TJMG, Emb. Decl. nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0089217-09.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES

ADVOGADOS: CLÁUDIO SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 16.306 E FELIPE SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES i
nterpôs Declaratórios
contra Acórdão (Vide PJe ID
30967184)
, que anulou a sentença combatida conforme ementa abaixo colacionada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DUVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DA REVELIA. ETAPA DO ARTIGO 357 DO CPC QUE DEVERIA RESOLVER ESSA QUESTÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA NULA POR ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a rescisão contratual, declarando a insuficiência do depósito judicial e julgando improcedente o pedido consignatório. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de fase de organização e saneamento do processo, ocorrência de julgamento surpresa e cerceamento de defesa, além de diversas controvérsias materiais e processuais não enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência da audiência ou decisão de saneamento prevista no artigo 357 do CPC, etapa processual que ordenaria a questão da citação, identificando o momento da citação válida dada a confusão essencial instaurada na lide desde seu início; (ii) determinar se a supressão dessa fase processual violou os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 357 do CPC/2015 estabelece fase obrigatória de organização e saneamento do processo, em que o juiz deve: resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos, definir o ônus da prova e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento. A não realização dessa etapa essencial implica nulidade da sentença, por comprometer a higidez e a estabilidade do processo decisório.

4. Conforme leciona
Dierle Nunes
, essa etapa permite a “preparação metódica do debate processual”, funcionando como um instrumento de concretização dos princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da isonomia e da ampla defesa, ao possibilitar que as partes participem da definição das questões que serão objeto da decisão judicial. A ausência dessa fase configura, portanto, violação estrutural ao devido processo legal.

5. A doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
é clara ao afirmar que a fase de saneamento visa permitir ao juiz identificar e corrigir vícios processuais, delimitar as controvérsias de fato e de direito e assegurar às partes a produção de provas. O descumprimento desse dever judicial compromete o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), e pode ensejar a extinção prematura ou a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece, em casos análogos, que o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem delimitação das controvérsias configura cerceamento de defesa e sentença nula por
error in procedendo
, conforme decidido na Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053 (Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024).

7. Também se encontra em harmonia com o julgado da mesma Turma na Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051 (Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025), em que se reconheceu a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória e ciência das partes por afronta ao devido processo legal e decisão surpresa.

8. No presente caso, verifica-se que a sentença foi proferida sem que o juízo tenha previamente resolvido questões essenciais — como a existência de revelia e seus efeitos materiais, a validade das provas e a correta delimitação dos fatos controvertidos —, além de ter havido confusão procedimental quanto à regularidade da citação e à atuação da Defensoria Pública. Esses vícios comprometem a segurança jurídica e configuram afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

9. O processo civil contemporâneo exige o respeito à estrutura procedimental e à participação efetiva das partes, sendo a audiência ou decisão de saneamento uma garantia da paridade de armas e da legitimidade da prestação jurisdicional. Sentença proferida fora desses marcos deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência ou decisão de saneamento nos termos do artigo 357 do CPC configura nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

2. A supressão da fase de organização e saneamento compromete a estabilização da demanda, configura julgamento surpresa e enseja o reconhecimento de
error in procedendo
, com anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 344, 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JR., Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O Novo Processo Civil Brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2016.( PJe ID 30247399)

As razões recursais

apontam

a existência do vício da omissão sob as seguintes vertentes:

a.

fatos fático-jurídico essenciais

não apreciados;

b.

existência de despacho saneador;

c.

possibilidade dos efeitos da revelia serem tratados em sentença e

d.

nulidade por
error in procedendo
não consolidada;

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

31265892)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 31935166).

Ao final,

requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 31552012)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

32094188).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0089217-09.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ (5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: WANDERSON ALVES MOURÃO SOARES

ADVOGADOS: CLÁUDIO SANTOS JÚNIOR – OAB/PA 16.306 E FELIPE SOUSA DA COSTA – OAB/PA 17.305

EMBARGADO: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO MAUÉS OLIVEIRA – OAB/PA 14.802-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço do Recurso de Embargos de Declaração porque presente os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. DUVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DA REVELIA. ETAPA DO ARTIGO 357 DO CPC QUE DEVERIA RESOLVER ESSA QUESTÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA NULA POR ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI contra sentença proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a rescisão contratual, declarando a insuficiência do depósito judicial e julgando improcedente o pedido consignatório. A parte apelante alega nulidade da sentença por ausência de fase de organização e saneamento do processo, ocorrência de julgamento surpresa e cerceamento de defesa, além de diversas controvérsias materiais e processuais não enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência da audiência ou decisão de saneamento prevista no artigo 357 do CPC, etapa processual que ordenaria a questão da citação, identificando o momento da citação válida dada a confusão essencial instaurada na lide desde seu início; (ii) determinar se a supressão dessa fase processual violou os princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal, caracterizando cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 357 do CPC/2015 estabelece fase obrigatória de organização e saneamento do processo, em que o juiz deve: resolver questões processuais pendentes, delimitar os pontos controvertidos, definir o ônus da prova e, se necessário, designar audiência de instrução e julgamento. A não realização dessa etapa essencial implica nulidade da sentença, por comprometer a higidez e a estabilidade do processo decisório.

4. Conforme leciona
Dierle Nunes
, essa etapa permite a “preparação metódica do debate processual”, funcionando como um instrumento de concretização dos princípios da cooperação (CPC, art. 6º), da isonomia e da ampla defesa, ao possibilitar que as partes participem da definição das questões que serão objeto da decisão judicial. A ausência dessa fase configura, portanto, violação estrutural ao devido processo legal.

5. A doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
é clara ao afirmar que a fase de saneamento visa permitir ao juiz identificar e corrigir vícios processuais, delimitar as controvérsias de fato e de direito e assegurar às partes a produção de provas. O descumprimento desse dever judicial compromete o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), e pode ensejar a extinção prematura ou a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA reconhece, em casos análogos, que o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação das partes para especificação de provas e sem delimitação das controvérsias configura cerceamento de defesa e sentença nula por
error in procedendo
, conforme decidido na Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053 (Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 13.08.2024).

7. Também se encontra em harmonia com o julgado da mesma Turma na Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051 (Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01.04.2025), em que se reconheceu a nulidade da sentença proferida sem a devida instrução probatória e ciência das partes por afronta ao devido processo legal e decisão surpresa.

8. No presente caso, verifica-se que a sentença foi proferida sem que o juízo tenha previamente resolvido questões essenciais — como a existência de revelia e seus efeitos materiais, a validade das provas e a correta delimitação dos fatos controvertidos —, além de ter havido confusão procedimental quanto à regularidade da citação e à atuação da Defensoria Pública. Esses vícios comprometem a segurança jurídica e configuram afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

9. O processo civil contemporâneo exige o respeito à estrutura procedimental e à participação efetiva das partes, sendo a audiência ou decisão de saneamento uma garantia da paridade de armas e da legitimidade da prestação jurisdicional. Sentença proferida fora desses marcos deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de audiência ou decisão de saneamento nos termos do artigo 357 do CPC configura nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

2. A supressão da fase de organização e saneamento compromete a estabilização da demanda, configura julgamento surpresa e enseja o reconhecimento de
error in procedendo
, com anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 344, 357, 373.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Ap. Cív. nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.
TJPA, Ap. Cív. nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

Doutrina relevante citada
:
NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud. In: THEODORO JR., Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O Novo Processo Civil Brasileiro
. São Paulo: Saraiva, 2016.( PJe ID 30247399)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante

dirige a omissão sob as seguintes vertentes:

a.

fatos fático-jurídico essenciais

não apreciados;

b.

existência de despacho saneador;

c.

possibilidade dos efeitos da revelia serem tratados em sentença e

d.

nulidade por
error in procedendo
não consolidada.

Não há omissão!

Perceba que o acórdão combatido cassou a sentença por esta violar princípios processuais constitucionais como o devido processo legal, contraditório substancial e cooperação.

O momento dessa afronta ocorreu quando

deixou de cumprir os passos delineados no artigo 357 do CPC, que trata da estrutura da lide ao organizar e sanear a demanda à obtenção da devida estabilidade, provendo um julgamento necessário, equilibrado e estável.

Em minha compreensão, despacho saneador não satisfaz a etapa processual do artigo 357 do CPC, quando segue à sentença, sem que tenha o julgador observado os passos delineados no dispositivo legal, que dita o que o magistrado tem que fazer:

Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.(este ato a ser praticado pelo magistrado após a higienização do litígio)

E, segundo § 1º,
in verbis
:

§ 1º
Realizado o saneamento
, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias,
findo o qual a decisão se torna estável.

Notem

que, somente após o saneamento do feito, onde gravam os princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório substancial,

e manifestação das partes, que aduz o princípio da cooperação, a decisão saneadora e organizadora do processo se torna estável a prover aos litigantes uma sentença correta e segura juridicamente, inclusive no que tange ao tema da revelia e seus efeitos correspondentes.

Antes disso, em redação inversa, os litigantes não deterão uma decisão segura dado que eivada de nulidade a afetar sua eficácia e eficiência.

Dessarte, a nulidade por
error in procedendo
é absoluta porque viola norma processual de interesse público dado que abraça princípios constitucionais, promovendo a cassação da sentença para que outra seja proferida em seu lugar após conserto do equívoco apontado no acórdão embargado.

Nessa perspectiva, a

2ª Turma de Direito Privado decide:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA. PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA
E EXTENSÃO. MATÉRIA PROBATÓRIA. COGNIÇÃO EXAURIENTE ATROPELADA. INEXISTÊNCIA DO SANEMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO, DA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS PARTES QUANTO À INTENÇÃO DE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE. ATOS PROCESSUAIS OBRIGATÓRIOS INOBSERVADOS. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS

TODOS CONHECIDOS.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0035558-90.2010.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/04/2024 ) Negritado em seu original.

Dessarte, não há falar em vício da omissão dado que a fundamentação inserta no acórdão nítida é, qual seja: cassação da objurgada por afrontar princípios processuais constitucionais cujo erro não se convalida, tornando seu exame e extirpação autorizados pelo efeito devolutivo do Recurso interposto.

P
ortanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatório por entender que estão,
ainda,

agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 05 dez. 2025.

Belém, 29/01/2026